Tribunal: TJDFT
Processo: 0756345-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0756345-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CHARLES DE SOUZA MOREIRA AGRAVADO: SCHIRLEI PORTES DE SOUZA TAVARES D E S P A C H O Vistos etc. O Juízo de primeiro grau prolatou a decisão de ID 202802190, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. O presente processo foi suspenso em 14/10/2019 (ID46893852) pelo prazo de um ano, o qual decorreu 15/10/2020 (ID75053934). Anote-se, portanto, que o prazo prescricional intercorrente findará em 15/10/2025. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID75053934.” No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual prescrição intercorrente. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator